Tribunal: STF
Processo: ARE 1261169
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PIS E COFINS. _BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DAS "RECEITAS TRANSFERIDAS A OUTRAS PESSOAS JURIDÍCAS" (LEI 9718/98, ART. 39, § 29, III). NORMA QUE EXIGIA PREVIA REGULAMENTAÇAO.
    1. No período em que teve vigência, o inciso lII do § 29 do artigo 39 da Lei 9.718/1998 não teve eficácia, porquanto não foi regulamentado pelo Poder Executivo, donde decorre a inexistência de direito à dedução das "receitas transferidas a outras pessoas jurídicas" da base de cálculo do PIS e da COFINS. Precedentes desta Corte e do STJ.
    2. Inexistência de ofensa ao artigo 246 da CF, bem como aos princípios constitucionais da isonomia, da capacidade contributiva e da livre concorrência. Precedentes do STF.
    3. Apelação a que se nega provimento.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 1°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. VALORES REPASSADOS A TERCEIROS. INCIDÊNCIA. 1. Reveste-se de caráter infraconstitucional a discussão relativa à incidência de PIS e COFINS sobre valores transferidos a terceiros. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. (ARE 1088936 AgR, Segunda Turma, Min. Rel.: Edson Fachin, DJe 12/04/2018 )
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente